Tribunal: TJBA
Processo: 8004000-20.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8004000-20.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA EMBARGADO: CLAUDEMY PRADO DE SOUZA Advogado(s): EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a cobrança indevida de anuidade de cartão de crédito sem comprovação de contratação, condenando a instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alegou omissão quanto à análise da inexistência de contrato, uso do cartão e critérios de fixação de juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a oposição dos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apreciou expressamente as matérias suscitadas, notadamente a ausência de contrato, o não uso do cartão, a incidência da Resolução BACEN nº 3.919/2010, bem como a fixação dos juros de mora e da correção monetária conforme Súmulas 54, 362 e 43 do STJ. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre os capazes de infirmar a conclusão adotada, inexistindo omissão sanável. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso. A utilização dos aclaratórios com caráter infringente e protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, afastando-se a incidência da Súmula 98 do STJ. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração (EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2020; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A decisão que enfrenta os pontos controvertidos não é omissa pelo simples fato de não acolher a tese sustentada pela parte. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida. Configura-se caráter protelatório dos embargos de declaração opostos com intuito de reabrir discussão sobre fundamentos já enfrentados, sendo cabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III, 1.025 e 1.026, § 2º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021; TJ-BA, ED nº 0523849-67.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 24.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8004000-20.2023.8.05.0022, nos quais figuram como Embargante BANCO BRADESCO S.A. e Embargado CLAUDEMY PRADO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA